Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-72.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009295-72.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORASI PIRES - CPF: 651.528.831-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1009295-72.2022.8.11.0040

APELANTE: ORASI PIRES

APELADO: BANCO BMG S.A, BANCO FICSA S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – (CINCO CONTRATOS) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATOS – ASSINATURAS SEMELHANTES

– CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS E CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – VALORES ACEITOS E UTILIZADOS – CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto a magistrada singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pelas instituições financeiras as contratações dos empréstimos consignados pela autora bem como que os valores foram creditados em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORASI PIRES
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A, BANCO FICSA S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto imprescindível a realização de perícia técnica nos contratos apresentados pelos requeridos, consoante artigo 429, inciso II, do CPC/15 e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que os contratos apresentados pelos apelados são fraudulentos, uma vez que, além de conter diversas irregularidades, não foram assinados por sua pessoa; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs nos 179893269 (Banco Bradesco |Financiamento S.A), 179893271 (Banco Ficsa S.A) e 179893273 (Banco BMG S.A) todas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, ex
trai-se dos autos que a autora
ORASI PIRES
ajuizou a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e BANCO FICSA S/A,
aduzindo que é beneficiária de pensão por idade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual é sua única fonte de renda.

Esclareceu
que não estava recebendo a integralidade de sua aposentaria e, por isso, ao analisar sua folha de benefício, constatou os seguintes empréstimos realizados pelos requeridos:

Alegou que apesar de ter utilizado sem saber os valores depositados em sua conta com relação ao
contrato no
815734637
–
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
contratos nos 0100016490838 e 01001569561
, do
BANCO FICSA S/A
, tal fato por si só não afasta a sua pretensão à indenização por danos moral, visto que não tinha interesse em contratá-los.

Asseverou que desconhece totalmente o contrato no
814304370 do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
bem como o contrato no
14391231, do
BANCO BMG S/A
, o qual vem sendo descontado mensalmente
o valor de R$47,70 de sua aposentadoria.

No mais, discorreu sobre os prejuízos advindos dos descontos dos referidos empréstimos em sua aposentadoria; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao
final, requereu liminar para que os requeridos suspendessem os citados descontos na sua aposentadoria, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em suas defesas (ID no 179893205 – BMG – 179893216 – Bradesco e 179893229 - FICSA), os requeridos
sustentaram a legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratado, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande
.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos anexados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID no 179893163; na Declaração de Hipossuficiência de ID no
179893165
e
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, no 14391231”
,
“Cédula de Crédito Bancário no 815734637-1”
,
“Cédula de Crédito Bancário no 010015695611”
,
“Cédula de Crédito Bancário no 0100016490838”
de IDs nos
179893212, 179893217, 179893235 e
179893236, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos:

Documentos pessoais da autora juntados na inicial – ID no 179893163:

Documentos pessoais da autora juntados com os contratos – ID no 179893163:

Declaração de Hipossuficiência de ID no 179893165:

Assinaturas dos contratos
:

“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no 14391231”
, ID no
179893212.

“Cédula de Crédito Bancário no 815734637-1”
, ID no
179893217
:

“Cédula de Crédito Bancário no 010015695611”,
ID no
179893235
:

“Cédula de Crédito Bancário no 0100016490838”
ID nos 179893236:

Quanto ao contrato no 814304370
, firmado em 16/04/2020, ao caso descabe maiores considerações, uma vez que basta uma singela análise da sua cópia,
bem como do
“Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito”
, ambos no ID no 179893182, para constatar que se trata da portabilidade do contrato no 321741125 firmado anteriormente pela autora perante do Banco Panamericano S.A.

Ademais, como bem consignou a douta magistrada singular:
“[...] ressalto que o contrato está devidamente assinado pela requerente, não havendo qualquer impugnação quanto à assinatura oposta. Nesse viés, o pedido é improcedente

[...]. ”
(Sic. ID no 179893265 - Pág. 6).

Destarte, se a prova pericial era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora nos contratos em discussão, agiu com acerto a magistrada singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, além de os citados documentos ser suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, verifica-se que em sua petição inicial que a autora também reconheceu que os créditos relativos aos contratos em discussão foram depositados em sua conta
corrente e, inclusive os utilizou, senão vejamos:

“[...].
Assim, esclarece a parte autora que apesar de possuir contrato de empréstimo regular, desconhece os valores consignados que estão sendo debitados há tempos em sua conta, uma vez que jamais os contratou,
apesar de ter usado alguns em confusão com o seu benefício previdenciário.

Quanto aos contratos de no Contrato: 815734637 e os do Banco C6 consignado de no 0100016490838 e 010015695611 que se viu forçosamente a utilizá-lo
, não afastando o dano moral

[...]. ”
(Sic. ID no 179893162 - Pág. 3)

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu os citados valores, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos contratos apresentados e tampouco eventuais vícios de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com os valores creditados na sua conta, tanto que não procedeu a devolução aos requeridos/apelados, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afiguram válidos e eficazes os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Destarte, comprovado pelos requeridos/apelados as contratações dos empréstimos consignados através dos contratos e dos créditos/numerários disponibilizados na conta da autora e tendo esta aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria
, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023